Tribunal: TJDFT
Processo: 0701245-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. RECURSO APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo interno interposto em face de decisão que não conheceu de agravo de instrumento anteriormente manejado. A parte agravante alega que a apresentação de seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, e sustenta a inaplicabilidade da Portaria PGFN em âmbito distrital. Requer a reforma da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apresentação de seguro-garantia é apta a suspender a exigibilidade do crédito tributário, à luz do art. 151, II, do CTN e da jurisprudência do STJ (Temas 237 e 378); e (ii) saber se a parte agravante poderia rediscutir matéria já analisada em agravo de instrumento com trânsito em julgado, sem que tenha sido objeto da sentença ou da apelação subsequente, considerando a preclusão consumativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de que o seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário já foi examinada em agravo de instrumento anteriormente julgado, com decisão transitada em julgado, conforme ID no 67953980.
4. A tese ora ventilada não foi objeto da sentença nem abordada na apelação, o que configura preclusão consumativa.
5. O agravo de instrumento não é meio processual adequado para impugnar decisão de mérito proferida após sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A reapresentação de tese jurídica já apreciada em recurso com trânsito em julgado, sem impugnação pela sentença ou pela apelação, configura preclusão consumativa. 2. O agravo de instrumento não se presta à impugnação de decisão de mérito proferida na sentença.”